Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719181-74.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES EMBARGADO: ROSA EL DENNAUI, MAURICE GEORGES DENNAOUI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Enarq Projetos e Construções contra decisão desta Relatoria (Id 73768366) que não conheceu da apelação interposta por Rosa El Dennaui, com fundamento na ausência de interesse recursal. Em razões recursais (Id 74092812), a embargante alega, em suma, a existência de omissão na decisão quanto ao arbitramento dos honorários de advogado. Sustenta que, tendo sido citada em grau recursal para apresentar contrarrazões ao apelo, é cabível a fixação da verba honorária em seu favor, diante da angularização da relação processual e da efetiva atuação do seu patrono nos autos. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, requer-se sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, (i) inclusive com efeitos infringentes, para, reconhecendo e sanando o vício apontado, reformar a decisão embargada, para ao final, FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA EMBARGANTE NOS TERMOS DO ART.85, §2o DO CPC; subsidiariamente (ii) para fins de prequestionamento, pugna pelo enfrentamento de toda a matéria federal, possibilitando o acesso às instâncias superiores, sob pena de nulidade nos termos do CPC. Em contrarrazões (Id 76089611), a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios. Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face desse decisum; motivo pelo qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Concretamente, a decisão embargada padece da omissão apontada, porquanto deixou de se manifestar sobre o arbitramento dos honorários de advogado. Explico. No que concerne à fixação de honorários advocatícios nas hipóteses em que interposta apelação contra sentença de indeferimento da petição, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, angularizada a relação processual com a citação do réu e a apresentação de contrarrazões ao recurso, é cabível a fixação da verba sucumbencial, desde que mantido o pronunciamento judicial atacado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA NA FASE DE APELAÇÃO. APRESENTADA CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo da parte ré, não cabe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Entretanto, interposto recurso de apelação contra a sentença que indefere a petição inicial, havendo a citação do réu e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, se o referido recurso não for provido. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.702.672/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015. 1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.) No caso, a ré/embargante foi citada para contrarrazoar o apelo manejado contra a sentença que indeferiu a petição inicial, tendo oferecido resposta ao recurso ao Id 69793043. Assim, não conhecida a apelação pela decisão embargada e, portanto, mantido o pronunciamento judicial extintivo, impõe-se o arbitramento de honorários de advogado em favor da ré/embargante, à luz da jurisprudência acima colacionada. Passo à fixação da verba honorária. O art. 85 do CPC dispõe que: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A melhor exegese dos dispositivos processuais acima transcritos converge no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados, de regra, com base nas hipóteses descritas no § 2o da norma processual, aplicando-se, excepcionalmente, a previsão do § 8o. O c. Superior Tribunal de Justiça, apreciando matéria relativa à fixação de honorários por equidade, definiu no Tema 1.076 a seguinte tese: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Portanto, segundo o entendimento repetitivo da Corte Superior de Justiça, não é possível a adoção do critério equitativo de que trata o § 8° do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários. Dessa forma, consoante o art. 85, § 2o, do CPC, primeiro deve ser observado o valor da condenação. Ausente condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o proveito econômico obtido. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, considerar-se-á o valor atualizado da causa. Por fim, nos casos em que o valor da causa for inestimável ou muito baixo, ou irrisório o proveito econômico, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido". (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.) (grifos nossos). Na hipótese, a despeito do alegado pela embargada, como o valor da causa é expressivo (R$ 740.000,00), o arbitramento da verba honorária deve obedecer à regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, sendo descabida aplicação da normativa inserta no § 8o do mencionado dispositivo legal. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, condenar a parte autora ao pagamento de honorários de advogado em favor da ré/embargante Enarq Projetos e Construções, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora